Tribunal: TJDFT
Processo: 0726030-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPACHO CITATÓRIO. NÃO INTERRUPÇÃO. ART. 202, INCISO I, DO CPC.
1. O prazo prescricional será interrompido por despacho do juiz que ordenar a citação, conforme determina o art. 202, inciso I, do CC.
2. O argumento de que a renovação do contrato se dava de forma automática não merece prosperar, uma vez que, ainda que a renovação fosse automática, isso não influencia o transcurso do prazo prescricional das prestações vencidas e não pagas.
3. Apelo não provido.